Tribunal: STF
Processo: ARE 1448652
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Ementa: Remessa necessária e recursos de apelação Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com pedido de repetição de indébito ISSQN Município de São Paulo Cessão de uso de direito de imagem e correlatos Sentença de procedência, com arbitramento de verba honorária por equidade Insurgência de ambas as partes Cabimento em parte do inconformismo da Municipalidade e cabimento do inconformismo do autor, limitado aos honorários advocatícios Negócio firmado pelo autor que configura apenas uma autorização, sem prestação de serviços, a impedir a tributação municipal Precedentes Cessão de direitos que não se confunde com intermediação ou com os serviços descritos no item 10.3 da lista anexa à LC nº 116/03 Consectários legais fixados em desacordo com as teses jurídicas fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ nos temas de repercussão geral nº 810 e de recursos repetitivos nº 905 Legislação local que previa a atualização monetária dos débitos tributários deve ser calculada pelo IPCA/IBGE (art. 1º, da LM nº 10.734/89, na redação dada pela LM nº 13.275/02), índice a ser adotado na repetição de indébito, pela aplicação da simetria pacificada pelos Tribunais Superiores, até o advento da EC nº 113/21, que unificou o cálculo dos débitos fazendários pela taxa Selic. Juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula nº 188, do C. STJ) e que devem ser calculados unicamente pela taxa Selic, que já contempla correção monetária, sendo certo que no prazo de pagamento previsto no art. 100, da CF/88, não incide os juros de mora Inviabilidade do arbitramento por equidade, em R$ 2.000,00, como realizado, observada a tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 1.076 Proveito econômico obtido pelo vencedor que não é inestimável e o valor dado à causa não é baixo, a impedir o arbitramento da verba honoraria por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, sendo inaplicável os artigos 90 e seguintes, do CPC, já que não houve desistência ou reconhecimento do pedido Remessa necessária e apelo da Municipalidade parcialmente provido e recurso de apelação do autor provido, unicamente para o fim de ajustar os encargos incidentes sobre o indébito e os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência”. (eDOC 19, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte recorrente e a recorrida, em relação à cobrança de ISSQN incidente sobre as parcelas remuneratórias da cessão do direito de uso de imagem e demais atributos do atleta Miguel Ángel Borja Hernández.



    Afirma-se que os contratos de cessão de marca não consistem apenas na disponibilização de um sinal externo de identificação, mas, sim, na gestão de interesses alheios, envolvendo uma série de atividades em proveito do licenciador. 



    Argumenta-se que o ISS pode abranger toda atividade material e imaterial, braçal ou intelectual, desde que exercida com finalidade econômica e não sujeita a imposto de competência dos demais entes da Federação. 



    Assevera-se que inexiste justificativa jurídica para que se exclua do ordenamento jurídico o item 3.02 da lista de serviços tributáveis, especialmente se a pretensão for igualá-lo ao item 3.01 da Súmula Vinculante 31. 



    Afirma-se que a Constituição Federal, ao prever o ISS sobre os serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar deu ampla autorização ao legislador complementar a relacionar as atividades que constituam a venda, circulação, exploração de bens imateriais. Aponta-se que a atividade desenvolvida pela autora encontra-se prevista na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos – acerca da natureza da cessão do uso de direitos de imagem, para afastar a incidência do ISS – com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 116/2003), bem como no conjunto probatório.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Quanto à questão principal, correta a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o réu. 



    O requerente é empresa individual (EIRELI fls. 29/34) que tem por objeto “(i) assessoria e marketing de carreira de atletas, técnicos e participantes desportivos em geral; (ii) captação de patrocínio e licenciamento de direitos relacionados ao exercício da profissão de atletas, técnicos e participantes desportivos em geral; (iii) prestação de serviços em geral, relacionados ao desporto; e (iv) a gestão de participações societárias” (em especial fls. 29), e cedeu o uso de direitos de imagem e correlatos de seu titular à Sociedade Esportiva Palmeiras (fls. 41/56), situada nesta Capital, discutindo nos autos a possibilidade da incidência do ISSQN nesta cessão, imposto que foi pago ao Município de São Paulo em razão da emissão de notas fiscais de prestação de serviços “de licença, direito de uso de nome, apelido, voz e imagem” (fls. 109 e seguintes). 



    Anoto que, ao que consta da tabela elaborada pelo próprio autor, o período debatido vai de dezembro/2017 a janeiro/2020 (mês de competência fls. 77), época em que o titular/atleta atuava junto à Sociedade Esportiva Palmeiras, conforme indicado petição inicial (em especial fls. 02).



    A controvérsia instaurada não é nova neste Colegiado, que já concluiu pela impossibilidade da incidência do tributo na hipótese na AP nº 1073687- 96.2021.8.26.0053, rel. Des. Burza Neto, j. 30/06/2022, pelos seguintes motivos:



    (...)



    Ou seja, em resumo, o negócio firmado pelo autor configura apenas uma autorização, sem prestação de serviços, a impedir a tributação municipal. Na mesma direção, além dos precedentes acima citados:



    (...)



    A cessão de direitos foi devidamente comprovada (fls. 41/56) e não se confunde com intermediação ou com os serviços descritos no item 10.3 da lista anexa à LC nº 116/03, ausente a invocada “premissa equivocada”, logo, é devido o afastamento da exação e a repetição do indébito, anotando que é desnecessária a prova anterior do pagamento para fins de acolhimento do pleito de devolução, uma vez que referida comprovação poderá ser realizada na fase de liquidação. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do C. STJ”. (eDOC 19, p. 4-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM. CARACTERIZAÇÃO DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.387.363 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.9.2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Incidência sobre cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, da voz e de apelidos. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.242.883 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente